Tribunal: TCU
Processo: 001.349/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensões Militares deferidas pela Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares deferidas pela Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica em favor de Sandra da Rocha Terrinha, Sheila Laranjeira da Rocha e Solange Laranjeira da Rocha, a partir do falecimento de Hélio Laranjeira da Rocha, em favor de Maria Marcilene de Souza Vieira e Odeise Santos, a partir do falecimento de José Ribamar Neves Vieira, em favor de Lúcia Helena Howat Rodrigues e Regina Helena Howat Rodrigues, a partir do falecimento de Guilherme Howat Rodrigues Júnior, e em favor de Silvia Pereira Vaz da Silva, a partir do falecimento de Carlos Alberto Vaz da Silva, além de Elaine Gualberto Marques, Eliete Barbosa dos Santos e Marly Andrade a partir do falecimento de Paulo Maia Ponte; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a legalidade do ato de reversão da pensão militar em favor de Sandra da Rocha Terrinha, Sheila Laranjeira da Rocha e Solange Laranjeira da Rocha (à Peça 3 sob o n.o 45336/2016), além da legalidade dos atos iniciais de pensão militar em favor de Maria Marcilene de Souza Vieira e Odeise Santos (à Peça 4 sob o n.o 46981/2016) e dos atos iniciais de pensão militar em favor de Lúcia Helena Howat Rodrigues e Regina Helena Howat Rodrigues (à Peça 5 sob o n.o 47977/2016), concedendo-lhes os respectivos registros; 9.2. anotar como prejudicada a apreciação de mérito do ato inicial de pensão militar em favor de Silvia Pereira Vaz da Silva (à Peça 6 sob o n.o 48297/2016), por perda de objeto, nos termos do art. 260, § 5o, do RITCU, diante do superveniente falecimento dessa interessada; 9.3. reconhecer o registro tácito para o ato inicial de pensão militar em favor de Elaine Gualberto Marques, Eliete Barbosa dos Santos e Marly Andrade (à Peça 7 sob o n.o 2342/2017), nos termos, por analogia, da Tese n.o 445 de Repercussão Geral no STF e da subsequente jurisprudência inaugurada pelo TCU a partir do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica adote as seguintes medidas: 9.4.1. promova, se ainda não fez, a suspensão dos pagamentos decorrentes do ato indicado pelo item 9.2 deste Acórdão, diante do superveniente falecimento da aludida interessada; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às beneficiárias indicadas nos itens 9.1 e 9.3 deste Acórdão; 9.5. promover por intermédio da Sefip, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação, a adoção das seguintes medidas: 9.5.1. passe a promover a célere revisão de ofício sobre o referido ato de pensão militar em favor de Elaine Gualberto Marques, Eliete Barbosa dos Santos e Marly Andrade (à Peça 7 sob o n.o 2342/2017), nos termos do art. 260, § 2o, do RITCU e, por analogia, nos termos da aludida Tese n.o 445 de Repercussão Geral no STF, além da subsequente jurisprudência inaugurada pelo TCU a partir do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; e 9.5.2. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.4 deste Acórdão; ficando a Sefip dispensada de promover o monitoramento sobre o item 9.4 deste Acórdão.